Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-67.2019.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-67.2019.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRECISAO SERVICOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA - ME - CNPJ: 14.916.653/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DRISDELLE LOPES SILVA - CPF: 015.927.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), GERENTE DO SETOR DE TRIBUTOS DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), PRECISAO SERVICOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA - ME - CNPJ: 14.916.653/0001-20 (RECORRIDO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DRISDELLE LOPES SILVA - CPF: 015.927.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —

MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO — INADMISSIBILIDADE — ILEGALIDADE — CONSTATAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 51431484) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que ilegal é o ato que condiciona a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito fiscal.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja determinada a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 57382976), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada e torno definitiva a liminar concedida inicialmente (id n. 17557448), resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Notifique-se a autoridade impetrada do teor do presente provimento, mediante o envio de cópia, advertindo que o descumprimento injustificado da medida poderá ensejar multa diária, nos termos do artigo 297 c/c artigo 497, 536, §1o e artigo 537, todos do CPC, que arbitro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a partir da intimação, limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o decurso do prazo para eventual interposição de recurso voluntário, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que a matéria seja submetida ao reexame necessário (art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009).

Publique-se. Intimem-se. [...]. (Id. 51431484).

Precisão Serviços De Colheitas Mecanizadas Ltda – ME

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente do Setor de Tributos do Município de Alto Garças
, consistente na proibição de emissã
o de nota fiscal eletrônica em decorrência do não recolhimento de tributos.

A inicial registra que:

[...] No caso em tela, a parte Impetrante foi informada através do e-mail em anexo, que não possui mais permissão para emitir notas fiscais eletrônicas na Prefeitura Municipal de Alto Garças, tendo em vista a existência de dívida parcelada.

Para tanto, em contato direto com a Gerente do Setor de Tributos, a Impetrante foi informada que estaria impossibilitada de emitir notas fiscais, visto a existência de débitos com a Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT. [...]. (petição inicial, Id.
51431458
, fls. 2).

A apontada ilegalidade está materializada no correio eletrônico (
e-mail
), datado de 17 de janeiro de 2019, encaminhado pelo Setor de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Município de Alto Garças, cujo teor é o seguinte:

[...] Assunto: Cancelamento de autorização de acesso.

Prefeitura Municipal de Alto Garças

Autorização de acesso

Prezado (a) Precisão Serviços de Colheitas Mecanizadas Ltda,

Informamos que a partir de 17/01/2019 você não possui mais permissão para emitir Nota Fiscal Eletrônica na Prefeitura Municipal de Alto Garças
.

Motivo:
Divida ativa parcelada e não paga queira por favor entrar em contato com o setor
.

Para maiores informações, consulte o setor de fiscalização. [...]. (Id. 51431461). [sem negrito no original].

Pois bem.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da questão:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
.
SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS
.
INCONSTITUCIONALIDADE
.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica
.
Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 917191/SP AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
.
IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 914564/SP AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.
Sentença ratificada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa
necessária 1003761-57.2016.8.11.0041, relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2020).

[...] Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000828-14.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 30 de julho de 2019).

[...]
A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica
, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação/Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3a Câmara Cível). [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 51765/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Quanto à
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021